Tribunal: TJES
Processo: 0000548-40.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-40.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR RAETZ KRUGER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PANCAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

1.Trata-se ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob a alegação de que houve majoração excessiva e indevida do valor devido pelo tributo, sem respaldo legal. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, defasado há tempos.

4. Não houve alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação, mas mera atualização da base de cálculo, apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988.

5. Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. Neste ponto, impende registrar que, mesmo após o aumento, o valor cobrado a título de IPTU é módico, estando próximo de R$300,00 no caso dos autos.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)